Tribunal: TJBA
Processo: 8054716-20.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8054716-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº
8054716-20.2023.8.05.0000
, de Salvador, sendo Suscitante
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado
JUÍZO DA 6ª DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e interessados

MUNICÍPIO DO SALVADOR E FÁTIMA ELIZABETE LACERDA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA